Tribunal: STF
Processo: CJ 6491
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-08-22
Data de publicação: 1984-08-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZES DE PRIMEIRO GRAU
SUBORDINADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS.
- COMPETENTE PARA DECIDI-LO E O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS
(ART-122, I, "E", DA CONSTITUIÇÃO).
CONFLITO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO
T.F.R.